Tribunal: STF
Processo: ARE 757049
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. FGTS. Juros progressivos. Aplicação. Quitação. Comprovação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A Corte de origem concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que a CEF logrou comprovar a correta aplicação dos juros progressivos na conta vinculada da ora agravante. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Ausência de repercussão geral do tema relativo à incidência de juros progressivos sobre as contas vinculadas do FGTS (RE nº 628.137/RJ-RG).



    5. Agravo regimental não provido.